Tribunal: TJDFT
Processo: 0710452-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA No 1.137/STJ. ADI No 5.941/STF. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVIDADE DAS MEDIDAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. em face de decisão que, em Execução de Título Extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 765.982,67 (setecentos e sessenta e cinco mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), indeferiu o pedido de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito do Executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do art. 139, IV, do CPC/15, da ADI no 5.941/STF e do Tema no 1.137/STJ, é cabível a adoção de medidas executivas atípicas em execução de dívida pecuniária; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do Executado são medidas proporcionais, razoáveis e efetivamente aptas à satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV, do CPC/15 é compatível com a ordem constitucional, conforme decidido pelo STF na ADI no 5.941/DF, e autoriza a adoção de medidas coercitivas atípicas em execuções pecuniárias, desde que observados os parâmetros cumulativos fixados no Tema no 1.137/STJ, especialmente subsidiariedade, efetividade, menor onerosidade, contraditório, proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação adequada às circunstâncias do caso.
4. As medidas executivas atípicas não são cabíveis quando inexistem indícios concretos de ocultação patrimonial ou demonstração de que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito possam produzir resultado útil para a satisfação do crédito, pois as diligências negativas realizadas por SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD indicam ausência de patrimônio expropriável, e não comportamento ardiloso do Executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A adoção de medidas executivas atípicas em execução pecuniária exige observância cumulativa dos critérios de subsidiariedade, efetividade, menor onerosidade, contraditório, proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação concreta.
A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não devem ser deferidos quando ausente prova de ocultação patrimonial ou de aptidão concreta das medidas para satisfazer o crédito executado.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.02.2023, DJe 28.04.2023; STJ, Tema no 1.137, REsp no 1.955.539/SP e REsp no 1.955.574/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 24.12.2025; TJDFT, Acórdão no 1392254, 0730686-30.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 09.12.2021, PJe 13.01.2022.